Tribunal: TJSP
Processo: 1001147-20.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO VEÍCULO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE AS REAIS CONDIÇÕES DO BEM. VEÍCULO PROVENIENTE DE LEILÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE FALTA DE CAUSA DE PEDIR AFASTADAS. EXPOSIÇÃO DOS FATOS E DO DIREITO, AINDA QUE DE

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO VEÍCULO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE AS REAIS CONDIÇÕES DO BEM. VEÍCULO PROVENIENTE DE LEILÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE FALTA DE CAUSA DE PEDIR AFASTADAS. EXPOSIÇÃO DOS FATOS E DO DIREITO, AINDA QUE DE FORMA SUSCINTA, FEITA DE MANEIRA RAZOÁVEL, POSSIBILITANDO A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA PARTE CONTRÁRIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DESCABIMENTO. DANO MATERIAL. PEDIDO IMPLÍCITO NA PEÇA INICIAL. INTERPRETAÇÃO DOS PEDIDOS QUE DECORRE DA NARRATIVA ESTABELECIDA E NÃO DOS PLEITOS FORMULADOS EXCLUSIVAMENTE NO TÓPICO DE PEDIDOS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 322, §2o, DO CPC. REJEITADAS AS TESES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA CORRESPONDENTE BANCÁRIA CONSTANTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COMO SENDO "LOJA CONCESSIONÁRIA". CONTRATO DE COMPRA E VENDA ATRELADO AO DE FINANCIAMENTO. INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O VEÍCULO OSTENTAVA VICÍO E QUE FOI DEVOLVIDO À VENDEDORA. PRETENSÃO AUTORAL DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE, COM CANCELAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS QUE É CONSEQUÊNCIA DO NEGÓCIO DESFEITO. VALORES INDICADOS COMO DEVIDO NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES ATUANTES NA CADEIA DE CONSUMO, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS (ART. 85, § 11 DO CPC).

Recursos improvidos.